Tribunal: TJDFT
Processo: 0722158-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. ICMS. Diferencial de alíquotas – DIFAL. Sentença fundada no Tema 1.093 do STF. Inaplicabilidade do precedente ao caso concreto. Inexistência de operação interestadual. Ausência de hipótese de incidência tributária. Manutenção da sentença por fundamento diverso. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em embargos à execução fiscal, declarou a inexigibilidade de créditos tributários relativos ao diferencial de alíquotas do ICMS, reconheceu a nulidade das certidões de dívida ativa e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no entendimento firmado pelo STF no Tema 1.093.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível o diferencial de alíquotas do ICMS em operações de fornecimento de alimentação, bebidas e serviços consumidos integralmente em estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, bem como verificar a aplicabilidade da modulação de efeitos fixada no Tema 1.093 do STF.
III. Razões de decidir
3. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.093 do STF limita a inexigibilidade do diferencial de alíquotas às ações judiciais em curso na data do julgamento do mérito, não sendo aplicável quando ausente essa circunstância.
4. A manutenção da sentença é possível por fundamento jurídico diverso, suficiente e autônomo, quando verificada a inexistência da própria hipótese constitucional de incidência do tributo.
5. O diferencial de alíquotas do ICMS pressupõe a ocorrência de operação interestadual, caracterizada pela circulação jurídica da mercadoria ou pelo exaurimento da prestação do serviço em unidade federativa diversa.
6. O fornecimento de alimentação, bebidas e serviços consumidos integralmente no estabelecimento prestador configura operação interna, sendo irrelevante, para fins de definição da competência tributária, o domicílio do consumidor final.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, VII; LC no 87/1996, arts. 11 e 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.287.019, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; e ADI no 7.158, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 07.02.2023. TJDFT, Acórdão 2105200, 0709515-95.2023.8.07.0016. Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25/03/2026.